Tribunal: TJSP
Processo: 2095825-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Ação de reconhecimento de sociedade de fato, liquidação e apuração de haveres – Pedido liminar formulado para que seja a Autora nomeada depositária do maquinário utilizado na atividade empresarial – Deferimento em primeiro grau – Razões recursais impertinentes – Conjunto probatório que fundamenta a plausibilidade do direito alegado – Risco ao resultado útil do processo

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Ação de reconhecimento de sociedade de fato, liquidação e apuração de haveres – Pedido liminar formulado para que seja a Autora nomeada depositária do maquinário utilizado na atividade empresarial – Deferimento em primeiro grau – Razões recursais impertinentes – Conjunto probatório que fundamenta a plausibilidade do direito alegado – Risco ao resultado útil do processo presente – Pertinência da tutela provisória – Precedentes – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.